Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À CONDENAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verificada a omissão apontada pela parte embargante, consistente na falta de menção a uma parte da condenação por dano material, o vício deve ser sanado.
3. Embargos providos sem efeitos infringentes.